Tribunal: TJDFT
Processo: 0701436-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701436-58.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. REAJUSTE DE VENCIMENTO DE SERVIDORES. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. TEMA REPETITIVO 475 STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta em cumprimento individual de sentença coletiva que cobrava a implementação de reajustes de vencimento de servidores públicos. A sentença impugnada afastou a prescrição e permitiu a compensação dos valores cobrados pelo exequente com todos os reajustes gerais e específicos concedidos à categoria de servidores integrada pela parte exequente. 2. A 1a Turma Cível possui diretriz no sentido de ser possível a compensação dos reajustes referentes ao Plano Collor com os reajustes gerais ou específicos concedidos pelo DF, pois os reajustes foram conferidos justamente para compensar as perdas decorrentes de planos econômicos malsucedidos, entendendo que a falta de compensação representa enriquecimento ilícito para os servidores públicos em face do erário. 3. A legislação distrital prevê expressamente que os reajustes nos vencimentos decorrentes de leis distritais devem ser compensados, ainda que não constem expressamente no título especificamente. 4. Os servidores promoveram a execução sem efetuar a compensação/limitação com os aumentos que já tinham sido especificamente concedidos pela Administração, pretendendo - sob o manto da coisa julgada - perceber em duplicidade os valores a que teriam direito. 5. Não se pode admitir que determinada parcela de servidores seja beneficiada com enriquecimento sem causa em detrimento do erário, com graves prejuízos e consequências para a coletividade, pois o interesse particular não pode prevalecer sobre o interesse público e o bem comum, sendo certo, que, ao final, é a sociedade que suportará os ônus correspondentes. 6. Tema 475/STJ: Tratando-se de processo de conhecimento, é devida a compensação do índice de 28,86% com os reajustes concedidos por essas leis. 7. Precedentes: Acórdão 1764648, 07042074320218070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 26/10/2023; Acórdão 1393715, 07361650420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022; Acórdão 1199809, 07079196620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019; Acórdão n.996027, 20150111363620APC, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017. 8. Recurso de Apelação conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 103, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, 322, §1o, 505, 507, 508, 509, §4o, e 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o decisum vergastado teria desconsiderado a autoridade da coisa julgada formada no REsp 849.557/DF, que afastou a limitação temporal em virtude de o direito estar integrado ao patrimônio jurídico dos servidores, não podendo a lei nova prejudicá-lo. Argumenta, ainda, a inobservância ao que restou decidido pelo juízo de origem e confirmado, sucessivamente, no AGI 2016.00.2.035336- 7 e REsp 1.754.067/DF, no tocante à impossibilidade de compensação com reajustes gerais e específicos concedidos pelo ente distrital às carreiras funcionais representadas, não podendo a lei nova ou posicionamento jurisprudencial ulterior alterá-la; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, afirmando não ser possível falar em crédito do Distrito Federal contra os servidores públicos decorrentes da concessão de reajustes gerais ou específicos, apontando a necessidade de apresentação pelo ente distrital de cálculos contábeis confirmatórios para fins de compensação; c) artigo 1o da Lei 6.899/1981, sustentando que a correção monetária teria incidência sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios, sendo devida ainda que não requerida ou prevista no título executivo, tratando-se de matéria de ordem pública implícita no pedido e na condenação. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 103, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, 322, §1o, 505, 507, 508, 509, §4o, e 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de majoração dos honorários fixados, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002/A024